Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-33.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030820-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 002.980.861-82 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO - CNPJ: 07.602.870/0001-80 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRIDO PRESO PELO POR SUPOSTAMENTE TER ADULTERADO DOCUMENTO DE VEÍCULO. ERRO NO EMPLACAMENTO. EMPLACAMENTO REALIZADO PELO RECORRIDO. EXCLUDENTE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. AUSÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGRURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Infere-se dos autos que o emplacamento do veículo foi realizado pelo próprio autor, cabendo então a ele verificar se a placa se referia ao veículo, antes de proceder com o emplacamento.

2.

Ademais, não há prova nos autos que a placa que o autor utilizou no veículo, foi entregue pelo requerido, não havendo qualquer nexo causal, entre ação ou omissão do requerido, com a falha no emplacamento, que culminou na prisão do autor.

3.

Não se verificando a culpa da empresa, e ausência de cuidado do consumidor, a sentença deverá ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o emplacamento do veículo foi realizado pelo próprio autor, cabendo então a ele verificar se a placa se referia ao veículo, antes de proceder com o emplacamento.

Ademais, não há prova nos autos que a placa que o autor utilizou no veículo, foi entregue pelo requerido, não havendo qualquer nexo causal, entre ação ou omissão do requerido, com a falha no emplacamento, que culminou na prisão do autor.

Não se verificando a culpa da empresa, e ausência de cuidado do consumidor, a sentença deverá ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não se verificando a culpa da empresa, e ausência de cuidado do consumidor, a sentença deverá ser reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, comporta reforma a sentença para que sejam julgados improcedente os pedidos iniciais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO

ante a sua tempestividade e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença objurgada e JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024